Tribunal: TJES
Processo: 5013179-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013179-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRE OLIVEIRA GALON

AGRAVADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO

RELATOR(A):
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA LIMINAR – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Relativamente à tutela liminar em mandado de segurança, faz-se necessário, para seu deferimento, a verificação da (a) relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e da (b) possibilidade de ineficácia da medida (
periculum in mora
), conforme disposto no art. 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/2009.

2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 632.853/CE (Tema nº 485), fixou o entendimento vinculante no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo que, excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013179-14.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRÉ OLIVEIRA GALON

AGRAVADO: IDCAP – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao Relatório lançado nos autos.

A
quaestio iuris

posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se deve ser reformada, ou não, a decisão que deferiu, parcialmente, o pedido de tutela liminar formulado na ação judicial de origem, sob os seguintes fundamentos:

“Examinando os fatos articulados na petição inicial, em confronto com a documentação apresentada e aquela acessível no portal eletrônica do IDCAP, constato que não há fundamento relevante a autorizar a concessão da tutela liminar postulada.

Segundo o EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2023, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO EFETIVO E CONSTITUIÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA ESPÍRITO SANTOS – CREA-ES:

13.3. Para os demais cargos, exceto para o cargo de procurador: a prova discursiva consistirá de um estudo de caso, da redação de texto dissertativo, no mínimo, 15 (quinze linhas), e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, a respeito de tema relacionado acerca de tema baseado nos conhecimentos específicos do respectivo cargo, conforme os conteúdos programáticos constantes no Anexo III deste edital.

O Anexo III do referido Edital, no tocante ao conteúdo previsto especificamente para o cargo de consultor engenheiro, dispõe que:

Conceito de administração pública sob os aspectos orgânico, formal e material; Empregados públicos. Disciplina constitucional dos agentes públicos, atos administrativos (validade, características, classificação, revisão e extinção); poderes da administração pública; bens públicos. Processo administrativo. Funções de administração: planejamento, organização, direção e controle. Análise competitiva e estratégias genéricas. Planejamento operacional. Organização. Estrutura organizacional. Direção. Motivação e liderança. Comunicação. Descentralização e delegação. Sistema de medição de desempenho organizacional. Função do órgão de recursos humanos. Políticas e sistemas de informações gerenciais. Comportamento organizacional. Relações indivíduo/organização. Liderança, motivação e desempenho. Gerenciamento de conflitos. Recrutamento e seleção. Análise e descrição de cargos: objetivos, métodos, vantagens e desvantagens. Gestão de desempenho. Métodos de avaliação de desempenho: características, vantagens e desvantagens. Desenvolvimento e capacitação de pessoal. Gestão por competências. Tendências em gestão de pessoas no setor público.

Transcrevo, ademais, a questão discursiva cobrada na prova de consultor engenheiro:

Considerando apenas as informações narradas e com base na Lei n. 5.194 de 1966, que regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo, elabore um texto dissertativo, demonstrando domínio dos aspectos técnicos, formais e textuais, respondendo aos seguintes questionamentos:

1. A atividade exercida por José é ilegal? Explique.

2. Quais as consequências da falta de registro do Engenheiro José para a validade do contrato de prestação de serviços? E quais as sanções administrativas aplicáveis ao engenheiro e à empresa contratante por infração à legislação profissional?

3. Se sofrer alguma sanção administrativa pelo fato, ainda assim, José poderá incorrer nas penalidades previstas na Lei de Contravenção Penal? Explique.

Transcrevo também o espelho de correção:

1. Sim. Como o Engenheiro José não possuía registro no CREA para atuar na área de engenharia estrutural, ele estava exercendo ilegalmente a profissão, conforme Art. 6º da Lei nº 5.194 de 66, incorrendo no crime de exercício ilegal da profissão.

2. A falta de registro acarretará em nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre José e a empresa DL, conforme Art. 15 da Lei nº 5.194/66. Além disso, o Engenheiro José e a empresa DL estão sujeitos a multas e outras penalidades por infração à legislação profissional, conforme Art. 59 da Lei nº 5.194 de 66 que determina: "As infrações desta Lei serão punidas com as seguintes penalidades: I - advertência; II - multa; III - suspensão temporária do exercício profissional; IV - cancelamento definitivo do registro".

3. Sim. Independente de sanção estabelecida pela Lei nº 5.194/66, José, não habilitado a exercer a profissão regulada por Lei, estará sujeito às penalidades previstas na Lei de Contravenções Penais, conforme prevê o Art. 76º da Lei nº 5.194/66.

Com base nas referências acima, compreendo que o tema cobrado na questão discursiva da prova de consultor engenheiro não está, de fato, contemplado no tópico “conhecimento específico do cargo de consultor engenheiro”.

Não apenas pela ausência de indicação da Lei Nacional nº 5.194/66 no tópico do “conhecimento específico do cargo de consultor engenheiro” do Anexo III, mas sobretudo porque a matéria cobrada nas questões não guarda relação mínima com as disciplinas apontadas no referido campo do Anexo III.

Assim, vislumbro presente o fundamento relevante, além também de evidenciada a possibilidade de o ato impugnado resultar na ineficácia da medida pretendida nesta ação, porquanto a não atribuição de pontuação ao impetrante repercutirá na sua classificação/posição no certame.

Por fim, ressalto apenas que não há como atribuir ao impetrante a totalidade da pontuação prevista para a prova discursiva, pois, nos termos do item 13.7 do Edital sob análise, a avaliação da referida prova está assentada em três critérios (aspectos técnicos; aspectos formais; e aspectos textuais), sendo, portanto, justo atribuir-lhe pontuação máxima apenas na análise técnica, pois esta é a que guarda relação com a “adequação e pertinência ao tema proposto, à ordem de desenvolvimento, qualidade e força dos argumentos”.

À luz do exposto, DEFIRO, em parte, o pedido liminar, assegurando ao impetrante pontuação máxima no quesito dos aspectos técnicos.”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida examinada pelo Juízo
a quo
.

Neste contexto, relativamente à tutela liminar em mandado de segurança, faz-se necessário, para seu deferimento, a verificação da (a) relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e da (b) possibilidade de ineficácia da medida (
periculum in mora
), conforme disposto no art. 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/2009.

No caso, após examinar os autos e as teses debatidos, entendo pela manutenção da decisão recorrida.

O Agravante inscreveu-se no concurso público deflagrado pelo Edital nº 001/2023, de 16.02.2023, para o preenchimento de cargo efetivo de “Consultor Engenheiro”, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo – CREA/ES, para o qual foram previstas 4 (quatro) vagas.

Realizada a segunda fase do referido certame, o Agravante logrou obter nota 28 (vinte e oito) de 30 (trinta) na fase discursiva, consoante documentação anexa.

Ocorre que o Agravante sustenta que a questão discursiva exigiu conteúdo não previsto no Anexo III, conforme determina o item 13.3, do edital, razão pela qual seria nula (a questão).

Acerca da matéria, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 632.853/CE (Tema nº 485), fixou o entendimento vinculante no sentido de que “
n
ão compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
”, sendo que, “
excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
”.

No caso, a MMª. Juíza de Direito
a quo
entendeu, em sede liminar, que a questão discursiva impugnada pelo Agravante teria exigido conteúdo não previsto no edital, razão pela qual S. Exª. determinou, apenas e tão somente, que a apuração da nota considerasse a máxima pontuação “
no quesito dos aspectos técnicos
”.

Isso porque o edital do certame prevê, em seu item 13.7, que a atribuição da nota da questão discursiva está assentada em três critérios, quais sejam, aspectos técnicos, formais e textuais.

Deste modo, e à vista do exame próprio na via do mandado de segurança, penso não se tratar da hipótese de atribuição da nota máxima pugnada pelo candidato, ora Agravante.

Se nos aspectos técnicos é possível a atribuição da nota máxima por eventual incompatibilidade com o conteúdo do edital, o mesmo não se pode dizer dos aspectos formais e textuais, os quais, evidentemente, não se relacionam com o conteúdo (técnico) exigido do candidato, eis que defluem da escrita, da exposição das ideias de forma lógica e inteligível, bem como da atenção ao vernáculo e às regras gramaticais.

O Agravado, inclusive, por ocasião das informações prestadas na origem, afirmou que ao Agravante já havia sido atribuída nota máxima quanto aos “aspectos técnicos”, tendo havido redução de nota quanto aos “aspectos formais e textuais”.

Destarte, não merece prosperar a irresignação recursal a fim de que seja a decisão vergastada reformada, eis que não evidenciado o requisito do
fumus boni iuris
no que tange à alegada violação a direito líquido e certo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 02/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão do Plenário Virtual de 01 a 05.04.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões